Tribunal: TCU
Processo: 028.983/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 11 e 19 a 23) interpostos pelo Sra. Cleonice Fonseca Nogueira Coutinho e pelo próprio TRT da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 13.091/2019TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pela Sra. Cleonice Fonseca Nogueira Coutinho em face Acórdão 13091/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Cleonice Fonseca Nogueira Coutinho, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo que a redação do subitem 9.3.2 do Acórdão 13091/2019-TCU-Segunda Câmara passe a ser a seguinte: "9.3.2. promova a correção dos quintos atualmente percebidos pela inativa, conforme orientação constante do subitem 9.2.2. do Acórdão 1255/2020-TCU-Plenário , referentes aos períodos de função exercidos após 4/8/1998;" 9.2. conhecer do recurso interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, de forma excepcional, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 9.4. dar ciência do Acórdão que for prolatado à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.